Tribunal: TJSP
Processo: 1061285-80.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Reexame necessário. Apelações. Mandado de Segurança. Tributário. ICMS. Incidência de ICMS próprio e ICMS-ST na entrada de mercadorias advindas de outros Estados.
I. Preliminares de falta de interesse processual afastadas.
II. Alegação de impetração contra lei em tese. Súmula 266 do STF. Não ocorrência. Hipótese em que não se está questionando o ato normativo em tese, mas sim o seu conteúdo e

Ementa:
Reexame necessário. Apelações. Mandado de Segurança. Tributário. ICMS. Incidência de ICMS próprio e ICMS-ST na entrada de mercadorias advindas de outros Estados.
I. Preliminares de falta de interesse processual afastadas.
II. Alegação de impetração contra lei em tese. Súmula 266 do STF. Não ocorrência. Hipótese em que não se está questionando o ato normativo em tese, mas sim o seu conteúdo e sua licitude no caso concreto.
III. Pretensão de não submissão da impetrante à exigência do ICMS antecipado próprio e na condição de substituto tributário -, nas aquisições interestaduais em operações de aquisição de mercadorias destinadas a posterior venda a consumidor final.
IV. Alegação de inconstitucionalidade do art. 426-A do RICMS, inserido pelo Decreto Estadual no 52.515/2007. Tema 456, STF. Semelhança entre o presente caso e o julgado pelo STF, no RE 598.677 (tema 456). Necessidade de lei ordinária para prever hipótese de antecipação do fato gerador do ICMS. Obrigatoriedade do recolhimento do tributo que se deu por decreto. Inadmissibilidade.
V. Diferença da forma de recolhimento (com convênio ICMS ou sem convênio) que não altera a impossibilidade de exigência do ICMS antecipado (próprio e na condição de substituto tributário) nas aquisições interestaduais.
VI. Sentença parcialmente reformada. Recurso oficial e voluntário da FESP improvidos. Recurso da impetrante provido.